Tribunal: TJDFT
Processo: 0706220-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0706220-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUÍZO DA 21a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se o Juízo suscitado para apresentar informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 954, CPC, c/c art. 207, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Em seguida, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça Cível para manifestação. Designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes atinentes ao feito objeto deste conflito, nos termos do art. 955, CPC, c/c art. 207, inciso II, do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator